Tribunal: TJBA
Processo: 8002483-60.2025.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002483-60.2025.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
WILSON BELCHIOR

APELADO: ALEXANDRINA MARIA BISPO

Advogado(s)
:
OTTO WAGNER DE MAGALHAES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA NA PARTE CONHECIDA.

1.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela parte autora em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. A sentença declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, reconheceu a inexistência da dívida, condenou a instituição financeira à restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da autora originária e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

II
. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de inovação recursal quanto às teses de incompetência da Justiça Estadual e necessidade de inclusão do INSS; (ii) analisar a preliminar de nulidade processual por ausência de intimação sobre a habilitação de sucessor; (iii) determinar a responsabilidade da instituição financeira pelos descontos realizados no benefício previdenciário da autora, decorrentes de contrato fraudulento; e (iv) analisar a existência e o valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se conhece de parte do recurso que veicula matérias não suscitadas na instância de origem, como a necessidade de formação de litisconsórcio com o INSS, e consequente incompetência da Justiça Estadual, por configurarem indevida inovação recursal.

4. Rejeita-se a preliminar de nulidade processual por ausência de intimação para manifestação sobre a habilitação da sucessora, em razão da ausência de demonstração de prejuízo, mormente quando a sucessão ocorreu de forma regular, com a habilitação da única herdeira, conforme atestado em certidão de óbito.

5. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraudes na contratação de serviços bancários, por se tratar de fortuito interno relacionado ao risco da atividade, conforme o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ.

6. O dano moral está configurado diante dos descontos indevidos terem sido promovidos em proventos de natureza alimentar, e o valor da indenização fixado em R$ 4.000,00 se mostra proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso, não sendo hipótese de minoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude na contratação de empréstimo consignado, nos termos da Súmula 479 do STJ.

2.

Descontos indevidos em proventos de caráter alimentar configuram dano moral indenizável, dispensando prova específica do abalo sofrido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 943; CDC, art. 14; CPC, arts. 85, § 11, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
8002483-60.2025.8.05.0199
em que figuram como apelante e apelada, respectivamente,
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
e
LISONITA AUGUSTA DOS ANJOS AMARAL
, sucessora de
ALEXANDRINA MARIA BISPO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER EM PARTE
do recurso e, na parte conhecida,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA